Tribunal: TJSP
Processo: 3002472-52.2013.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3002472-52.2013.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante CRISTIANO
DE OLIVEIRA, é apelado WILSON ALVES DE LIMA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3002472-52.2013.8.26.0620 - Taquarituba - VOTO No 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 3002472-52.2013.8.26.0620
APELANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA
APELADO: WILSON ALVES DE LIMA
COMARCA: TAQUARITUBA
VOTO No 16631
Ação de usucapião especial urbana – Ocupação originada em
contrato de locação – Mera detenção – Oposição legitima
manifestada – Má-fé vistosa - Ausência do preenchimento dos
requisitos do art. 1.240 do Código Covil - Sentença mantida –
Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
ação de usucapião especial urbana do lote da Rua Ascindino Pereira dos Santos, 61,
Centro, Taquarituba/SP, extinguindo o processo de conhecimento com resolução do
mérito, impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e os honorários de
advogado arbitrados em 10% sobre o valor da causa objetivando, em resumo, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) no cumprimento
dos requisitos indispensáveis à aquisição da propriedade, (ii) na intempestividade da
defesa e (iii) na inexistência de oposição formal da ocupação.
Tempestiva, preparada e não respondida.
Inconsistente o recurso porque, na hipótese, a ocupação da
área e da residência nela construída foi originada por contrato de locação, figurando o
autor como inquilino e Sueli Barreto como locadora, com vigência entre 13/10/10 a
13/04/11, em tese com prazo prorrogado automaticamente, daí a condição de mero
detentor da coisa, posse precária a que aludiram os arts. 1.197, 1.198 e 1.203 do Código
Civil.
E sem embargo de que aos 30/03/11 Sueli Barreto firmou
compromisso de venda e compra do bem a favor de Wilson Alves de Lima que, por força
de lei, se sub-rogou na posição de locador, donde a vistosa má-fé e a impossibilidade
material da usucapião especial urbana proposta em 16/10/13 por ausência do
preenchimento dos pressupostos mínimos exigidos na legislação, em especial o prazo
quinquenal sem oposição, na medida em que a defesa foi, aqui, exercitada de forma
séria e legítima pelos titulares, ainda que de modo incidental, merecendo a apreciação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3002472-52.2013.8.26.0620 - Taquarituba - VOTO No 3/3
na formação do convencimento. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator